Tribunal: STF
Processo: ADI 7072
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por intermédio da petição/STF n. 119.090/2024, o Instituto Sou da Paz e o Instituto Igarapé, admitidos na qualidade de amici curiae, requerem a devolução do prazo para juntada de sustentação oral.



    Segundo narram, no dia 18 último, após a juntada do substabelecimento (Id. b5e4929e), tentaram protocolar a mídia, mas sem sucesso, devido a problemas técnicos. Alegam que houve nova tentativa de juntada, malsucedida em razão do decurso do prazo previsto no art. 5º-A da Resolução n. 642, de 14 de junho de 2019, do Supremo. Apontam omissão na referida resolução e no Regimento Interno desta Corte quanto aos horários de encerramento dos prazos para protocolo e de início das sessões de julgamento. Fornecem link e QR Code para acesso ao vídeo da sustentação oral.



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual de julgamento de 20 a 27 de setembro de 2024.



    É o relatório. Decido.



    2. O procedimento para realização de sustentação oral no caso de julgamento em ambiente eletrônico é regulamentado pela Resolução/STF n. 642/2019, com as alterações promovidas pelas de n. 669, 675 e 690 de 2020; 806 e 810 de 2023, e 820 e 844 de 2024, cabendo ao advogado observá-lo.



    O art. 5º-A daquele ato é claro no que se refere aos prazos. Transcrevo:



    Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)



    (Grifei)



    O horário de início e término das sessões de julgamento no Plenário Virtual, por sua vez, está previsto no art. 2º daquele mesmo diploma, com a redação dada pela Resolução/STF n. 844, de 3 de setembro de 2024:



    Art. 2º As sessões virtuais ordinárias referidas no artigo 2º da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, terão início às 11h (onze horas) de sexta-feira e se encerrarão às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) da sexta-feira subsequente. Parágrafo único. Na hipótese de haver um ou mais feriados durante o período da sessão acima referido, prorroga-se o prazo pelo dia ou dias respectivos, a fim de que a sessão mantenha a duração de 6 (seis) dias úteis.



    (Grifei)



    Vale ressaltar que o prazo para protocolo de sustentação oral termina, portanto, às 11h da quarta-feira imediatamente anterior ao início da sessão virtual de julgamento.



     



    Registro, ainda, que, consultada, a Secretaria de Tecnologia e Inovação do Supremo comunicou o funcionamento regular do sistema de peticionamento eletrônico no período.



     



    Desse modo, não há razão para que seja atendido o pedido formulado pelos amici curiae requerentes.



    Mas recebo como memoriais sua manifestação.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente